Tribunal: TJDFT
Processo: 0743969-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743969-52.2023.8.07.0000 RECORRENTE: QUALIDADE LOCADORA DE AUTOMÓVEIS EIRELI - ME RECORRIDA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDÍCIO DE ABUSO DA PERSONALIDADE. DESVIO DE FINALIDADE. REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional. Apenas nas hipóteses e nos exatos termos legais se justifica sua decretação. Destaque-se o teor da Lei 13.784/2019 (Lei da Liberdade Econômica), cujas alterações foram realizadas para destacar a excepcionalidade da medida e, paralelamente, simplificar a constituição da pessoa jurídica integrada por uma única pessoa natural. 2. Os requisitos legais para instauração do incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica não se confundem com os pressupostos legais para a desconsideração. Em interpretação teleológica dos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil-CPC, o exame de presença dos pressupostos da desconsideração deve ocorrer após instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 3. Para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, deve-se verificar a legitimidade, o interesse do agravante na medida e a descrição de fato capaz - em tese - de ensejar a desconsideração da personalidade jurídica. A prova da ocorrência ou não do abuso será objeto da instrução probatória, assegurada a ampla defesa e contraditório. Inexiste a exigência de se demonstrar, liminarmente, os requisitos do art. 50, do Código Civil. Não se pode impor ao requerente prova pré-constituída. 4. Os requisitos do art. 50 do Código Civil devem ser demonstrados mediante instrução probatória a ser realizado no juízo. O pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser deferido, para fins de análise de patrimônio do sócio da agravada e, se for o caso, de constrição patrimonial. 5. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos artigos 133, §1o, e 134, §4o, ambos do Código de Processo Civil, e 50, §1o, do Código Civil, sustentando que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento da desconsideração de sua personalidade jurídica, pois se faz necessário comprovar o dolo dos sócios na intenção em lesar os credores. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do TJSP, TJMG e STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente representada pela Defensoria Pública. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 133, §1o, e 134, §4o, ambos do CPC, e 50, §1o, do CC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Na hipótese, o requerente fundamenta o pedido com base em argumentação que conduz à possibilidade de ter havido desvio de finalidade e, por consequência, abuso da personalidade jurídica. Após as pesquisas realizadas nos sistemas disponíveis não foram encontrados bens para pagar a dívida executada. Portanto, os requisitos do art. 50 do Código Civil devem ser demonstrados mediante instrução probatória a ser realizada no juízo. O pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser deferido, para fins de análise de patrimônio do sócio da agravada e, se for o caso, de constrição patrimonial” (ID 55746393). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). A propósito, confira-se: “A revisão dos fundamentos que ensejaram a conclusão pela instância ordinária de que não estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré exigiria reapreciação do conjunto probatório, o que é vedado em recurso especial, ante o teor da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.358.169/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025